Tribunal: STF
Processo: RE 414341
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO EXTRACLASSE. INATIVOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu possuir caráter infraconstitucional a discussão relativa à extensão da gratificação extraclasse a servidores inativos. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.